Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. EMISSÃO DA CARTA DE CRÉDITO. RECUSA INJUSTIFICADA. ANÁLISE DE RISCO GENÉRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DOS DEVERES ANEXOS DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de indenização por danos morais formulado em sede de contrarrazões recursais não comporta conhecimento, por inadequação da via eleita.
2. De acordo com o art. 422 do Código Civil, “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”.
3. Na hipótese, a recusa injustificada da administradora de consórcio em emitir a carta de crédito a consorciado contemplado, adimplente com suas obrigações contratuais, amparada em resultado negativo da análise de risco genérica, viola a boa-fé objetiva e frustra a finalidade do pacto, especialmente quando o contrato não disciplina critérios objetivos e dispõe sobre outras garantias adicionais e cumulativas proporcionais ao saldo devedor.
4. Apelação conhecida e não provida.